Tribunal: TJPA
Processo: 0808617-75.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808617-75.2025.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE 50% PREVISTA APENAS EM EDITAL DE CONCURSO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CF. SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta pelo Município de São Geraldo do Araguaia visando desconstituir sentença proferida nos autos nº 0003810-05.2018.8.14.0125, que determinou o pagamento de gratificação de 50% a servidores aprovados para o cargo de Guarda Municipal de Trânsito, com fundamento exclusivo em edital de concurso público, bem como estendeu os efeitos a outros servidores em situação análoga.

Sustenta o autor violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, ausência de reexame necessário em sentença ilíquida, julgamento ultra petita e afronta ao contraditório. Tutela provisória deferida para suspender o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a fixação de gratificação com base exclusivamente em edital de concurso, sem previsão em lei específica, viola o princípio da legalidade administrativa; (ii) saber se sentença ilíquida proferida contra Município estaria sujeita ao reexame necessário; (iii) saber se houve julgamento ultra petita ao estender os efeitos da condenação a servidores não indicados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remuneração de servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, nos termos do art. 37, X, da CF, sendo inviável a criação de gratificação por ato infralegal, como edital de concurso.
5. A sentença rescindenda reconheceu vantagem pecuniária sem demonstração de lei municipal instituidora da gratificação, configurando manifesta violação à norma jurídica.
6. Sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública sujeita-se ao reexame necessário, não se aplicando o limite de valor da causa, conforme art. 496 do CPC e Súmula 490 do STJ.
7. A extensão da condenação a servidores não indicados na inicial caracteriza julgamento ultra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido rescisório julgado procedente, para desconstituir a sentença rescindenda e, em novo julgamento, julgar improcedente o pedido inicial.

*Tese de julgamento:*

1. A concessão ou majoração de remuneração de servidor público exige lei específica, sendo inconstitucional a fixação de gratificação com fundamento exclusivo em edital de concurso. 2. A sentença ilíquida proferida contra Município está sujeita ao reexame necessário. 3. Configura julgamento ultra petita a extensão de condenação a beneficiários não indicados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 141, 492 e 496; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5609, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07.12.2020; Súmula 490/STJ; Súmula Vinculante 37/STF.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores compoentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar procedente a ação rescisória, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de pelnário virtual realizada no período de 28.04.2026 até 05.05.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ – SINDSAGA, com o objetivo de rescindir sentença proferida nos autos do processo nº 0003810-05.2018.8.14.0125, que determinou o pagamento de gratificação de 50% a servidores municipais com base em edital de concurso público, sem respaldo em lei municipal.

A parte autora alega que:

(i) a sentença rescindenda concedeu gratificação de 50% com fundamento exclusivo no Edital do Concurso Público Suplementar nº 01/02, de 07 de maio de 2002, inexistindo amparo em norma legal específica municipal;

(ii) houve ofensa ao princípio da legalidade administrativa;

(iii) a sentença também teria extrapolado os limites da lide ao estender seus efeitos a todos os servidores supostamente em situação jurídica análoga, independentemente do regime de contratação;

(iv) e o Município não foi intimado para apresentação de alegações finais, configurando cerceamento de defesa;

(v) a sentença ilíquida, com valor econômico superior a 100 salários mínimos, não foi submetida ao reexame necessário, em violação ao art. 496 do CPC.

Em suas palavras, "o objeto da condenação é ilíquido, dependente de futura liquidação para apuração do valor devido, não podendo o valor da causa ser utilizado como critério automático para aferição da necessidade ou não de remessa obrigatória" [Num. 26501252 - Pág. 2]. Ainda, destaca que “foi proferida sentença de mérito sem que fosse oportunizada a manifestação final da parte requerida” [Num. 26501252 - Pág. 4].

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve manifesta ofensa à norma jurídica, apta a ensejar a rescisão nos termos do art. 966, V, do CPC, em razão de: (a) ausência de reexame necessário, pois o valor efetivo da condenação foi de R$ 1.626.959,25 a título de gratificação e R$ 244.043,88 de honorários, superando o limite de 100 salários mínimos para municípios de pequeno porte [Num. 26501252 - Pág. 2]; (b) violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Município não foi intimado para apresentar alegações finais, conforme determinado em audiência; (c) julgamento ultra petita, já que a sentença beneficiou servidores não indicados na petição inicial; (d) violação ao art. 37, X, da CF, que exige lei específica para fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos.

Sustenta ainda que o edital do concurso não pode se sobrepor à legislação municipal vigente, inexistindo qualquer previsão legal de gratificação no cargo de Guarda Municipal de Trânsito. Cita jurisprudência do STF e do TJ/PA afirmando a supremacia da lei sobre o edital, especialmente quanto à fixação de remuneração [Num. 26501252 - Pág. 7].

Por fim, requer que: (i) seja recebida a presente ação rescisória, com concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda; (ii) seja o réu citado para, querendo, apresentar contestação; (iii) seja julgada procedente a ação para desconstituir a sentença proferida nos autos do processo nº 0003810-05.2018.8.14.0125; (iv) seja admitida a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente novos documentos.

Em decisão monocrática proferida no id-27948350, foi deferido o pedido de tutela de urgência para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, para todos os efeitos legais, até o julgamento do mérito da rescisória.

A contestação foi apresentada no id-29337603.

O Ministério Público apresentou manifestação pela procedência da ação rescisória, por violação das normas jurídicas mencionadas.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A presente ação rescisória satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

A matéria controvertida entre as partes diz respeito a manifesta ofensa à norma jurídica, na forma art. 966, V, do CPC, posto que o autor foi condenado a pagar gratificação de 50% com base apenas no edital do concurso público, sem que haja previsão legal, o que implicaria em violação a legalidade administrativa estabelecida no art. 37, inciso X, da CF, como também teria ocorrido decisão que extrapolou o limite da lide ao se estender os efeitos da sentença a todos os servidores em situação análoga, independente do regime de contratação, e que a sentença foi em valor econômico acima de 100 salários mínimos, mas não foi submetida ao reexame necessário, em afronta ao estabelecido no art. 496 do CPC, o que caracteriza julgamento
ultra petita
, posto que beneficiou servidores não indicados na inicial.

Analisando os fundamentos apresentados na inicial entendo que o pedido da rescisória deve ser acolhido. Vejamos.

Em relação ao capítulo da sentença rescindenda que julgou procedente o pedido de pagamento de gratificação de 50% (cinquenta por cento), com base no edital do Certame e sem a existência de previsão legal, verifico que no decorrer da instrução processual não foi comprovada a existência de lei em sentido estrito regulamentando a matéria em questão, para a finalidade de acolhimento do pedido formulado na sentença rescindenda.

Neste sentido, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) foi concedida sem que haja lei estabelecendo a referida gratificação, ensejando afronta ao princípio da reserva legal estabelecido no art. 37, inciso X, da CF,
in verbis
:

“... a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Neste sentido, temos os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da fixação de remuneração por norma infra legal em detrimento da exigência de lei em sentido estrito:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL, DE NATUREZA AUTÔNOMA, QUE ESTABELECE VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. RESERVA DE LEI E EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1
. É cabível ação direta de inconstitucionalidade contra decreto executivo quando este assume feição flagrantemente autônoma, como é o caso presente, pois o decreto impugnado não regulamenta lei, apresentando-se, ao contrário, como ato normativo independente que inova na ordem jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos e deveres. Precedentes.
2
. Embora a Constituição Federal tenha atribuído ao chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para dispor sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos (art. 61, § 1º, a), ela exige que isso seja feito mediante lei em sentido estrito e específica (art. 37, X, da CF).
3. É vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público (art. 37, XIII, da CF). 4. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas. Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a vinculação remuneratória entre servidores públicos”.

(ADI 5609, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021)

Outrossim, verifico ainda que a sentença consignou de forma expressa que a matéria não se sujeitaria ao reexame necessário, sob o fundamento que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, nos seguintes termos:

“... Sentença não sujeita ao reexame necessário, pois o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos.”

Ocorre que, em se tratando de sentença ilíquida, o MM. Juízo
a quo
deveria ter submetido a matéria ao reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida, na forma do art. 496, §3.º, do CPC, conforme o estabelecido na Súmula n.º 490 do STJ:
"A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".

Por último, verifico que no dispositivo da sentença consignou a condenação do Município a pagar a gratificação de 50% (cinquenta por cento) a outros servidores, em situação idêntica, que não se encontravam entre os autores enumerados na inicial, nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para DETERMINAR ao Município de São Geraldo do Araguaia implemente a gratificação de 50% (cinquenta por cento) para os servidores Marcio de Sousa Santos, Alexandre Asturio Otacio Bento, Bemivaldo Bertuani Carrafa, Marinalva Pereira Gomes e José Carlos Francisco do Carmo, aprovados em concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Trânsito,
incluindo os demais servidores na mesma situação jurídica, contratados ou não, em homenagem ao princípio da isonomia, pagando-lhe os valores atrasados,
RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, com atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros pelos índices da poupança, conforme RE nº 870947, contados desde a citação (Art. 406 do novo Código Civil), tudo conforme for apurado cumprimento de sentença.”

Neste sentido, entendo que se configurou ainda a existência de julgamento
ultra petita
, posto que beneficiou servidores que não foram indicados na peça inicial, conforme se verifica do documento do id-26501258, em afronta a norma do art. 141 e 492 do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Coo também afronta a previsão da Súmula Vinculante n.º 37 do STF:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da rescisória para desconstituir a sentença rescindenda, por afronta as normas mencionadas, e em novo julgamento, julgar improcedente o pedido da inicial por ausência de previsão legal da gratificação, na forma exigida no art. 37, inciso X, da forma exigida na Constituição Federal de 1988, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2026